Tribunal: CARF
Processo: 12719.720701/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720701/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.416 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
SOMMAVILLA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á na
hipótese de restar configurado que a empresa mantém em seu estoque ou
expostas a venda para comercialização mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-94.582 da 12.a Turma da DRJ/RJO, de 19 de dezembro de
2017 (fls. 54 a 57):
Trata o presente processo da Exclusão do SIMPLES NACIONAL, pelo ADE de fls. 21,
com efeitos a partir de 01/09/2015, nos termos do artigo 29, inciso VII e § 1o da Lei
Complementar no 123/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720701/2015-46
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720701/2015-46

O ADE no 111 de 16/06/2017, de fls. 21, e o Despacho Decisório de fls 12/16, que
determinaram a exclusão do Simples Nacional tomaram por base os fatos narrados na
Representação Fiscal de fls. 03/04 e Auto de Infração de fls. 09/10, onde restou
relatado, em sintese, que:
1) Durante operação realizada no estabelecimento do contribuinte, no Camelódromo de
Balneário Camboriu, foram encontradas e apreendidas mercadorias de origem
estrangeira, desacompanhadas de documentação fiscal e de comprovação da sua regular
importação, com características que permitem presumir a destinação comercial;
2) O contribuinte compareceu para verificação da mercadoria apreendida, ocasião em
que apresentou notas fiscais, comprovando a origem e aquisição regular de parte dos
produtos (12 pares de tênis), os quais foram devolvidos, restando sem comprovação
outras 717 unidades;
3) O representante legal do contribuinte admitiu a existência de produtos falsificados,
dentre os apreendidos; alegou que foram adquiridos na cidade de São Paulo e não soube
informar a forma de pagamento utilizada para a aquisição;
4) As notas fiscais apresentadas pelo representante legal do contribuinte não continham
discriminação das mercadorias que permitisse a identificação dentre os retidos;
5) Em razão da ausência de comprovação do regular ingresso das mercadorias
estrangeiras expostas à comercialização houve a lavratura do auto de infração e
decretado o perdimento de mercadorias;
6) Em razão da comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho,
houve representação para a exclusão do Simples Nacional.
A Impugnante tomou ciência do Despacho Decisório e do ADE no 111, em 27/06/2017,
inconformada apresentou, em 17/07/2017, a manifestação de inconformidade de fls.
26/28, aduzindo, em síntese, que:
a) Não houve processo judicial que comprove a atividade ilícita, já que não havia a
prática de comércio de mercadoria objeto de contrabando e descaminho;
b) A representante da notificada não tinha em mãos no momento da apreensão as notas
fiscais comprobatórias da origem da mercadoria;
c) Foi apresentada parte das notas fiscais das mercadorias apreendidas como
comprovação de que a atividade era exercida com comercialização de produtos na
forma da lei.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, com fundamento inciso VII do artigo 29 da Lei
Complementar n.o 123 de 2006, pois restou configurado a hipótese de prática de comercialização
de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho:
[...] Quanto ao mérito da apreensão e da pena de perdimento das mercadorias de origem
estrangeira, já foi julgado procedente e em definitivo no processo no
12719.720699/2015-13.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720701/2015-46

[...] Analisando o processo de perdimento (12719.720699/2015-13) e a representação
para exclusão houve a afirmação de que foi presumida a comercialização dos produtos
apreendidos, considerando as características e contexto em que ocorreu a apreensão.
[...] Em que pese a grande quantidade de mercadoria estrangeira apreendida, a
Impugnante conseguiu comprovar mediante apresentação de notas fiscais a origem lícita
de apenas 12 pares de tênis, de um total de 729 unidades apreendidas.
[...] As demais notas fiscais apresentadas não continham discriminação que permitisse
identificar e correlacionar com as mercadorias apreendidas. Também não houve
apresentação de livros fiscais e contábeis, de controle dos estoques ou de registro de
entradas e saídas que permitissem verificar a escrituração das mercadorias.
[...] Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade e
MANTER a Exclusão do Simples Nacional.
Dessa forma, a 12.a Turma da DRJ/RJO decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 63 a
66), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples
Nacional, realizada pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 67 e 68).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 12.a
Turma da DRJ/RJO requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720701/2015-46

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 19 de fevereiro de
2018, vide termo de recebimento da RFB, fl. 63, face ao recebimento da intimação datada de 19
de janeiro de 2018, fl. 60), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n.o 111, de 16 de
junho de 2017, face o inciso VII do artigo 29 da Lei Complementar n.o 123 de 2006, por ter sido
constatada, em procedimento da fiscal, comercialização de mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho.
Cumpre esclarecer que não cabe a este colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais apreciar aspectos criminais. Nesta seara recursal cabe apenas identificar dois
aspectos fundamentais: se ocorreu a infração e se a esta foi conferido o desiderato adequado e,
conforme mencionado alhures, tais circunstâncias foram estritamente observadas, haja vista que
o mérito da apreensão e da pena de perdimento das mercadorias de origem estrangeira, já foi
julgado procedente e em definitivo no processo n.o 12719.720699/2015-13.
Ao caso, importa reiterar que, como bem descrito no Acórdão recorrido,
“analisando o processo de perdimento (12719.720699/2015-13) e a representação para
exclusão houve a afirmação de que foi presumida a comercialização dos produtos apreendidos,
considerando as características e contexto em que ocorreu a apreensão”.
No que tange à “ocorrência da hipótese de exclusão”, apesar de mencionado pelo
douto relator do Acórdão recorrido, que menciona ser necessário para a exclusão da empresa do
Simples Nacional a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, não
bastando somente a sua posse ou manutenção no estabelecimento, de forma objetiva, como prevê
a legislação aduaneira para aplicação da pena de perdimento, tal posicionamento não deve
prevalecer.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720701/2015-46

De acordo com as recentes jurisprudências exaradas por este ínclito Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, para que caracterize hipótese de exclusão do
Simples Nacional, basta que a contribuinte mantenha em seu estoque ou expostas a venda para
comercialização, mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, consoante se depreende das
ementas abaixo transcritas (grifos nossos):
Acórdão: 1402-005.293
Número do Processo: 10925.721038/2016-17
Data de Publicação: 17/02/2021
Contribuinte: MERCADO MAYCON LTDA
Relator(a): Iágaro Jung Martins
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á na
hipótese de a empresa comercial varejista manter em seu estoque ou expostas a
venda para comercialização mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Acórdão: 1201-004.699
Número do Processo: 10920.723478/2016-59
Data de Publicação: 05/03/2021
Contribuinte:
NOVA
IMAGEM
COMERCIO
E
MANUTENCAO
DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA LTDA
Relator(a): Efigênio de Freitas Júnior
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
A simples introdução no território nacional de mercadoria estrangeira sem pagamento
dos direito alfandegários, independentemente de qualquer prática ardilosa visando iludir
a fiscalização, tipifica o crime de descaminho.
Uma vez confirmado em autos próprios, com decisão definitiva, a prática do
descaminho, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, nos termos do art.
29, VII, §1o da Lei Complementar no 123, de 2006.
Considerando a presunção de veracidade pertencente ao Auto de Infração com
Apreensão de Mercadorias n.o 0925200-63074/2015 (fls. 09 e 10), convém destacar a descrição
fática do ocorrido, que, em síntese (grifos nossos):
As mercadorias de procedência estrangeira relacionadas no presente Auto de
Infração foram encontradas em poder de SOMAVILLA COMERCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, ora autuado às 16.02 h, do dia 17/09/2015,
desprovidas de documentação comprobatória de sua introdução regular no país,
com características que permitem presumir tratar-se de DESTINAÇÃO
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720701/2015-46

COMERCIAL, durante a abordagem executada por equipe da RFB/DIREP, no
CAMELÓDROMO DE BALNEARIO CAMBORIU, localizado na Rua 1.520 n° 2 0,
BOX 169, Centro de BALNEARIO CAMBORIU, SC, conforme informações
constantes do OVR/42/2015.
Em decorrência do mencionado Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias
foi lavrada a Representação Fiscal - Exclusão do Simples Nacional (fl. 03 e 04).
Posteriormente e em consequência dos documentos citados, foi exarado o Parecer
n.o 5/2017 (fl. 12 a 15), concluindo que a contribuinte não logrou êxito em comprovar a regular
importação dos bens apreendidos no presente processo, e restou configura a hipótese prevista no
artigo 87 da Lei n.o 4.502 de 1964, que leva à pena de perdimento de mercadorias, incorrendo a
empresa em perdimento das mercadorias relacionadas na autuação fiscal, pelo Despacho
Decisório constante na fl. 16.
Sobreveio então o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n.o 111, de 16 de junho
de 2017, excluindo a contribuinte do Regime Tributário do Simples Nacional por ter sido
constatada, em procedimento da fiscal comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, incorrendo na situação excludente prevista no inciso VII do artigo 29 da Lei
Complementar n.o 123 de 2006 (fl. 21):
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Não menos importante é o que dispõe a Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, em seu artigo 76:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720701/2015-46

[...]
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Sobre a alegação da contribuinte em seu Recurso Voluntário que “foram
acostadas parte das notas fiscais das mercadorias apreendidas, como comprovação de que a
atividade era exercida, como comercialização de produtos na forma da lei”, esta não merece
prosperar.
Assim, considerando que a contribuinte compareceu para verificação da
mercadoria apreendida, ocasião em que apresentou notas fiscais, comprovando a origem e
aquisição regular de parte dos produtos (12 pares de tênis), os quais foram devolvidos, restando
sem comprovação outras 717 unidades, resta caracterizada a hipótese de exclusão do Simples
Nacional, qual seja, a manter em seu estoque mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Por fim, merece destaque que é ônus da contribuinte comprovar seu direito e,
considerando que a mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com
provas hábeis por ela produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão
lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela
apresentados, o que não aconteceu.
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, resulta na impossibilidade de deferimento de seu pedido.
Nesses termos, não merecem acolhimento os argumentos apresentados pela
empresa contribuinte, tornando-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos,
não havendo motivos para a reforma do Acórdão da Delegacia de Julgamento.
Dispositivo
Dessa forma, restando caracterizada a hipótese de exclusão do Simples Nacional,
qual seja, a manter em seu estoque mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, a
manutenção do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n.o 111 é medida que se impõe.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720701/2015-46

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital